Tribunal: TJBA
Processo: 8078460-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078460-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARLY GONZAGA DE ALMEIDA Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 163/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. AUTONOMIA FEDERATIVA. SENTENÇA REFORMADA. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada por Marly Gonzaga de Almeida Oliveira, servidora pública estadual aposentada. A controvérsia fática e jurídica central reside na incidência (ou não) de contribuições previdenciárias sobre verbas como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, com o consequente pedido de restituição dos valores descontados e cessação dos futuros descontos. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, declarando a não incidência das contribuições sobre as verbas mencionadas, determinando a cessação imediata e a restituição dos valores, observada a prescrição quinquenal. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Tema 163 do STF aos servidores públicos estaduais da Bahia, considerando a legislação previdenciária local que, segundo o apelante, autoriza a incorporação de verbas como adicionais noturno e por serviço extraordinário aos proventos de aposentadoria, legitimando a incidência da contribuição previdenciária. RAZÕES DE DECIDIR A legislação previdenciária estadual baiana, notadamente a Lei estadual nº 6.677/1994 e a Lei estadual nº 11.357/2009, permite a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria. Os adicionais noturno e por serviço extraordinário estão expressamente incluídos como espécies de gratificação na legislação estadual. O art. 71 da Lei estadual nº 11.357/2009 não lista os adicionais noturno e de serviço extraordinário entre as parcelas excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. O art. 36 da Lei nº 11.357/2009 prevê que o cálculo dos benefícios levará em conta a média das remunerações contributivas, assegurando repercussão das parcelas na formação do benefício futuro. A autonomia legislativa dos estados para dispor sobre seus regimes próprios de previdência deve ser respeitada, conforme o pacto federativo e o art. 40, §22, da CF/1988. A técnica do distinguishing é aplicável ao Tema 163 do STF, pois a ratio decidendi do precedente (não incorporabilidade da verba) não encontra correspondência na situação fático-jurídica da legislação baiana. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078460-41.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARLY GONZAGA DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.